Tribunal: STF
Processo: RE 279955
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-10
Data de publicação: 2000-10-10

Ementa:
EMENTA: Previdência social.
- Esta Corte já firmou o entendimento de que o disposto no
artigo 202 da Carta Magna sobre o cálculo do benefício da
aposentadoria não é auto-aplicável por depender de legislação que
posteriormente entrou em vigor (Leis 8.212 e 8.213, ambas de
24.07.91). Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
- Por outro lado, o que o aresto recorrido determinou, em
matéria constitucional além da auto-aplicabilidade do referido
artigo 202 da Carta Magna, foi mandar aplicar o artigo 58 do ADCT a
partir de 05.04.91 até a edição da Lei nº 8.213/91, quando se
obedecerá o aí disposto.  Não declarou ele a inconstitucionalidade
de nenhuma norma dessa Lei, e o recurso extraordinário não atacou a
aplicação, ao caso, do aludido artigo 58 do ADCT.
Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido.